Tribunal: STF
Processo: Rcl 58058
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Libbs Farmacêutica Ltda., em 22.2.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Processo n. 0000139-39.2022.5.06.0211, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:



    “Da aplicação do disposto no art. 62, I, da CLT. Das horas extras e do adicional noturno. 



    (...) Irrelevante, então, que o autor não tenha o controle formal de jornada, que trabalhe externo ou não, ou conste tal condição em sua CTPS ou Registro Funcional, porquanto o contrato de trabalho é um contrato-realidade, não podendo se apegar a formalismos. 



    Quanto à possibilidade de controle, destaco, ainda, do depoimento do preposto da ré e das testemunhas, que é plenamente viável haver um controle no aspecto temporal. Abaixo, destaco: (...)



    Ora, na medida em que a empresa tem acesso aos roteiros, podendo averiguar a necessidade/quantidade de visitas realizadas, bem como considerando que fornece equipamento eletrônico dotado de sistema GPS, compreendo ela tem a possibilidade de controlar o quanto de horas o empregado precisa demandar para atender ao que lhe é imposto. Ainda, os empregados estão sempre alimentando o sistema com o roteiro a cumprir e as visitas realizadas, instrumento esse que também poderia ser utilizado como mecanismo de controle. 



    Com efeito, ainda que a empresa optasse por não realizar o controle em algum momento, não é lícito à demandada, a fim de se eximir do pagamento de horas extras, invocar a seu favor a disposição do artigo 62, I, da CLT, o qual, de resto, é inaplicável à espécie. 



    Assim, tenho que merece reforma a conclusão do Juízo de origem quanto ao enquadramento na exceção em comento. 



    Cumpre frisar que, embora o julgador de origem tenha observado que as normas coletivas da categoria estipulam que ‘A categoria não está sujeita ao controle de jornada, nos termos do inciso 'I', artigo 62, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT’. Ao dispor ‘nos termos’ do, entendo que a norma condiciona à averiguação do quanto disposto no dispositivo, especificamente, quanto à impossibilidade de controle, o que não se evidenciou na hipótese em exame. 



    Apesar de todo o acima exposto, verifico que o próprio reclamante confessa, em seu depoimento pessoal, ‘que o reclamante assinava acordo de compensação e folgava os dias mencionados no acordo’ (fl. 1.661). Portanto, depreende-se que o labor em sobrejornada foi devidamente compensado, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de horas extras e reflexos. 



    (...)



    Logo, ante o exposto, mantenho a sentença quanto ao indeferimento do adicional noturno.



      No que diz respeito ao intervalo intrajornada, observo que a testemunha obreira afirma que gozava de 50 minutos a 1 hora de intervalo, sendo ele quem define o horário que vai parar para almoçar, e a testemunha patronal declara que goza de cerca de 1 hora a 1 hora e 30 minutos de intervalo, tendo, inclusive, almoçado diversas vezes com o recorrente. Portanto, entendo que não é crível que apenas ao autor era retirado o direito de gozar do tempo destinado ao repouso e à alimentação, sendo importante destacar, inclusive, que as testemunhas demonstram que os obreiros tinham autonomia para parar para o almoço e não indicam que havia qualquer impedimento da reclamada nesse sentido. Assim, não faz jus o autor ao deferimento do intervalo.



    Por fim, no que concerne ao intervalo interjornada, necessário se faz o seu parcial deferimento. Conforme exposto, o autor estava sujeito ao controle de jornada e a reclamada não cuidou de apresentar os registros. Desta feita, considerando a narrativa do autor e, ainda, o que foi extraído dos depoimentos colhidos, arbitro que, duas vezes ao mês, o autor laborava até às 22h e iniciava o labor às 7h30min do dia seguinte, portanto, havia um desrespeito ao intervalo mínimo entre jornadas previsto no art. 66 da CLT. 



    Em vista disso, dou provimento parcial ao apelo do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das horas subtraídas do intervalo interjornada com o adicional legal ou convencional, aquele que lhe for mais benefício, consoante o disposto na OJ nº. 355 da SBDI-I do TST. Como houve labor em período antes e depois do advento da Lei nº. 13467/2017, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (arts. 5º, XXXVI, da CRFB, e 6º, da LINDB), destaco que a verba terá natureza salarial até 10/11/2017, com reflexos em DSR, incluindo feriados, férias + 1/3, 13º salário e FGTS, e natureza indenizatória a partir de 11/11/2017. Dou provimento aos reflexos nesse sentido, portanto. Para apuração, observe-se o disposto na Súmula nº. 264 do TST, a evolução salarial do obreiro e o divisor de 200, vez que a jornada do autor era de 40 horas semanais, a prescrição quinquenal reconhecida e o limite da condenação até 13/2/2022, quando o autor foi afastado pelo INSS. (...)” (fls. 8-13, e-doc. 29).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados, recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, pendente de julgamento nessa data.



    2. A reclamante alega que o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região “condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que as atividades exercidas pelo [autor da reclamação trabalhista] não eram incompatíveis com o controle de jornada e, portanto, afastou a aplicação da exceção prevista pelo artigo 62, I, da CLT, à ex-empregada” (fls. 1-2).



    Argumenta que a autoridade reclamada “ignorou (...) que a questão é assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicadas ao caso e, também, pelas Convenções Coletivas de Trabalho firmadas pelo sindicato da categoria a qual pertence o reclamante daquela e o sindicato representante da reclamada, ora reclamante, apesar de emitir juízo quanto ao fato da existência de cláusula normativa, negou sua vigência a disposição normativa” (fl. 2).



    Sustenta que, “a partir de 02.06.2022, passou a ser de observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamento a tese jurídica firmada pelo e. STF no ARE 1.121.633 [, na qual reconhecida] a constitucionalidade de cláusula coletiva que limita ou afasta direitos trabalhistas que não sejam absolutamente indisponíveis” (fls. 4 e 6). 



     



    Requer medida liminar, para “determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0000139-39.2022.5.06.0211, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 17).



     



    Pede a procedência da reclamação, “para cassar a decisão reclamada e afastar a condenação ao pagamento de horas extras, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento do ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao aplicar ao caso em exame as normas sobre jornada de trabalho previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



     



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 23.2.2023, o processo de origem foi autuado naquele Tribunal e que, em 1º.3.2023, os autos foram conclusos ao Ministro relator para processamento e julgamento dos agravos de instrumento nos recursos de revista interpostos pelas partes.



    Não houve, portanto, o esgotamento das instâncias ordinárias, o que impede o processamento válido desta reclamação. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora